Tribunal: STF
Processo: ARE 1536705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 280, p. 1):



    “APELAÇÃO. Artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar. Reconhecimento de litispendência: ocorrência de bis in idem. Mérito. Absolvição, por ausência ou insuficiência probatória. 1. Preliminar. Rejeição. Impossibilidade de reconhecimento de litispendência, se os fatos em exame não foram julgados no Processo nº 0076551-23.2017.8.19.0001, mas, apenas, os crimes de extorsão majorado e organização criminosa praticados pela Ré, cujo produto e/ou proveito resultaram na prática autônoma do crime de “lavagem de dinheiro”, agora em exame. 2. Mérito. A existência e autoria do crime de “lavagem de dinheiro” majorado, devidamente comprovadas pelas peças técnicas e prova oral produzida no decorrer do Processo, inviabilizam a absolvição. Confirmação efetiva e segura e que, a ora Apelante, agindo em comunhão de ações e desígnios com seu marido (vulgo “Batoré, “líder” de organização criminosa e já falecido) e sua genitora (Sandra Rufino da Silva, já falecida), ocultou e dissimulou a real propriedade de bem imóvel (uma sala comercial), ao adquiri-lo por certa quantia monetária, proveniente de inúmeros crimes de extorsão majorada e de organização criminosa, bem como ao celebrar sua escritura de compra e venda, apontando como proprietária sua genitora já falecida, Sandra (interposta pessoa que cedeu seu nome como “laranja”), a qual não dispunha de lastro financeiro para tanto. Verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO“.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 298).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ofensa ao princípio da legalidade penal e da proporcionalidade uma vez que os atos imputados à recorrente não configuram lavagem de dinheiro.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 317).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Ressalto, no entanto, que a agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a afirmar que a ofensa ao texto constitucional seria direta. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente